Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não deu provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e condenando o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turmas ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em cima do valor da causa, uma vez que devem englobar toda a condenação, inclusive quanto ao valor relativo à obrigação de fazer de R$ 15.487,47. Pontuou que a sentença declarou a inexigibilidade de um débito 15 vezes maior que a condenação por danos morais (R$ 1.000,00 – um mil reais) e que esse deveria ser considerado quanto ao cálculo dos honorários advocatícios. Asseverou que o acórdão não observou o art. 292, inciso VI do CPC e que o valor a ser considerado deve ser o somatório do valor da obrigação inexigível e do dano moral. Indicou como parâmetro a tabela de honorários da OAB quando das ações referentes ao Juizado Especial. Requereu a reforma do acórdão para que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da causa e não da obrigação de pagar.

5. O que pretende o embargante é a revisão dos honorários arbitrados. A tabela da OAB não serve como parâmetro para fixação dos honorários. Tais valores devem ser aplicados entre o pretenso cliente e o profissional da advocacia, não havendo qualquer ingerência sobre as decisões do poder judiciário. O valor da causa somente deve ser utilizado como parâmetro quando não houve condenação. Havendo condenação expressa, este é o valor referência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, independente das demais providências determinadas em sentença. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.